Tribunal: TJDFT
Processo: 0726269-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PLANO COLLOR. IPC DE MARÇO/90. TEMA 1.1169 DO STJ. DISTINGUISHING. SUSPENSÃO. INAPLICABILIDADE.
1. Consoante julgados deste eg. TJDFT, nas hipóteses em que o cumprimento de sentença já foi precedido de liquidação de sentença, o Tema n. 1.169 afetado no eg. STJ não se aplica.
2. A prescindibilidade ou não da liquidação prévia do julgado para a apresentação da execução não é objeto de controvérsia nos autos, sendo certo que a parte Ré nem mesmo suscitou a matéria quando de sua contestação.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.